Tribunal: TJPA
Processo: 0002198-43.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002198-43.2011.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADILSON DE CASTRO FIGUEIREDO ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DPRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, são dispensáveis o despacho e a intimação do credor quanto à suspensão, pois, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis no endereço indicado na Execução Fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de um ano de suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/80) e, em seguida, o prazo da prescrição (que deverá observar a natureza do crédito exequendo).

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar-lhe provimento ao Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 15348865), por meio do qual foi negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo recorrente, mantendo a sentença de piso que julgou improcedente Ação de Execução Fiscal movida contra
ADILSON DE CASTRO FIGUEIREDO ME
, nos seguintes termos:

“(...)

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis,
“a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração,
ex officio
, da prescrição intercorrente,
o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos. (...)”.

Nas razões recursais (ID. 15817343), o Estado da Pará alega
que a paralização do feito ocorreu por ausência de impulso do processo que deveria ter sido realizada pelo Poder Judiciário, já que o Agravante diligenciou diversas vezes nos autos, ensejando a
inocorrência da prescrição intercorrente pois não houve inércia de sua parte, consoante súmula 106 do STJ.

Sustenta, ainda, ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional,
em clara dissonância as decisões do STJ, inclusive o RESP 1.340.553/RS1, e por consequência, a sua nulidade, nos termos do artigo 489, §1º, inciso V do CPC/15.

Ao final, pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme certidão de ID.15818126.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0002198-43.2011.8.14.0039

Agravante: ESTADO DO PARÁ

Agravado: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.15348865 E ADILSON DE CASTRO FIGUEIREDO ME

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso, entendo que nenhum dos argumentos expostos pelo agravante é hábil para desconstituir a motivação da decisão questionada, firmada em análise dos fatos e da legislação pertinente, pelo que a mantenho.

Conforme cediço, a prescrição intercorrente configura-se com a falta de interesse do exequente/credor em dar prosseguimento ao feito executivo, permanecendo inerte por lapso temporal, superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança.

Como se observa, na decisão do douto Juiz na sentença:

“
(...)

Portanto, tendo o exequente tomado ciência, em 26/06/2014, da não localização do devedor e da ausência de bens em montante suficiente para satisfazer a dívida, desde 26/06/2015, conforme julgado acima, começou a correr de forma ininterrupta o prazo prescricional da pretensão executória, o qual se consumou em 26/06/2020.

Estando prescrita a obrigação do devedor principal, a mesma sorte segue a obrigação dos sócios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, no intuito de assegurar a segurança das relações jurídicas e impedir a existência de execução ad eternum, reconheço de ofício a prescrição da pretensão executiva, tanto em relação aos sócios quanto em relação ao devedor principal, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, II, do CPC.

(...)”.

Logo, antes de tudo, entendo que deve ser mantida a orientação já manifestada na decisão monocrática ora atacada e, considerando as insurreições do agravo interno, utilizarei os fundamentos da decisão monocrática como razões de decidir, os quais consideraram as nuances e ocorrências havidas na demanda, cujos trechos passo a transcrever:

“(...)

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos:

(...)

Conforme consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 07/06/2011, verifica-se que embora tenha ocorrida a citação do devedor, posteriormente, não foi possível a citação pessoal para arresto de bens (id. 6302185 – pág. 8), tendo sido certificado nos autos da não localização de bens no dia 21/05/2014.

O Estado do Pará, em 21/05/2014, tomou ciência da não localização de bens, bem como foi intimado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Importa ressaltar que em
22/10/2020
, o juízo proferiu sentença declarando a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a
06 (seis) anos
contados a partir da não localização do devedor ou da não localização

de seus bens. (id. 6302190 – págs. 9/12).

Destaco que o referido julgado teve o escopo de definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), in verbis:

(...)

Deste modo, constata-se que não houve efetiva citação ou constrição patrimonial e nem qualquer pedido da Fazenda Pública nesse sentido, restando configurada a prescrição

intercorrente, na forma do art. 40 da LEF e art. 174 do Código Tributário Nacional.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis,
“a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração, ex officio, da prescrição intercorrente,
o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso.

(...)”.

In casu
, a Fazenda Exequente não buscou com eficiência e eficácia exaurir os meios de citação e/ou penhora de bens do executado, o que caracteriza desídia, também a justificar a decretação da prescrição intercorrente, estando o processo sem andamento útil por mais de 06 (seis) anos.

A cronologia dos atos processuais e, em especial, das manifestações da parte credora revelam que as diligências praticadas foram inúteis à satisfação do crédito, sendo inábeis à suspensão/interrupção da prescrição.

Destaque-se que a jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona no sentido de que meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR E/OU BENS NÃO LOCALIZADOS NO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRAZOS DE SUSPENSÃO (1 ANO) E DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (5 ANOS).
INÍCIO DA CONTAGEM
AUTOMÁTICO. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. STJ. JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, são dispensáveis o despacho e a intimação do credor quanto à suspensão, pois, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis no endereço indicado na Execução Fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de um ano de suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/80)
e, em seguida, o prazo da prescrição (que deverá observar a natureza do crédito exequendo).

O prazo da prescrição interrompido pela citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, enquanto o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo certo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem.

Portanto, se não constatados prejuízos pela inobservância às formalidades legais e não configurada nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, opera-se a prescrição após transcorridos 06 anos sem a efetivação de medidas satisfativas.

Recurso conhecido e não provido. (TJMG – Apelação Cível 1.0707.07.139777-2/001, Relator (a): Des.(a)
Fábio Torres de Sousa
(JD Convocado), 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil.
Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS.
Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator:
Fábio Torres de Sousa
, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

Nesse contexto, apesar das alegações do recorrente, no sentido de que não se manteve inerte durante 05 (cinco) anos consecutivos, tendo requerido diligências, deve-se ponderar que o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, não se mostrando razoável desconsiderar o lapso temporal em que se manteve inerte e não promoveu os atos executórios que lhe incumbia .Feito o registro, é irrefutável o fato de que incidiu a prescrição intercorrente sobre o crédito exequendo.

Além disso, considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tal medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil).

Ademais, na esteira do entendimento do STJ, partindo das principais razões de decidir que constituem o julgamento do REsp 1.340.553/RS, em que não se admite a eternização do processo de execução, e considerando que, no caso concreto, restou demonstrada a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos, mister se faz reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos da sentença vergastada, mormente quando fora oportunizada a Fazenda Pública a apresentação, de forma efetiva, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sem, contudo, assim proceder.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024